Tribunal: TJMT
Processo: 1033909-62.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033909-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), VISAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.728.736/0001-74 (AGRAVANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de transporte contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, diante de inadimplemento contratual reconhecido pela credora fiduciária. Alegação de nulidade da constituição em mora por suposta deficiência da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve válida constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a justificar a concessão da medida liminar de apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. Para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento — entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ.

5. A ausência de detalhamento do valor do débito ou das parcelas vencidas na notificação não invalida o ato, conforme previsto na Súmula 245/STJ.

6. No caso concreto, a notificação expedida identifica o bem e apresenta elementos suficientes para vinculação ao contrato, revelando-se idônea para constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, não sendo necessária a comprovação de recebimento pelo devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Visão Transportes Ltda.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004589-52.2025.8.11.0004, ajuizada por
CNP Consorcio S.A. Administradora De Consórcios
.

A decisão agravada (ID. 191395725 - autos de origem) deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, diante do alegado inadimplemento contratual.

A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (art. 2º, §2º, do DL 911/69).

Argumenta que a notificação extrajudicial apresentada é genérica e deficiente, pois não identifica o contrato, grupo ou cota do consórcio; não discrimina parcelas vencidas, valores ou datas de vencimento; não apresenta memória de cálculo ou valor atualizado; estipula prazo arbitrário de apenas 48 horas para pagamento; além de limitar-se a advertências genéricas, sem indicar encargos ou critérios objetivos.

Defende que tais irregularidades inviabilizam o exercício do direito de defesa e a própria purgação da mora, tornando inválido o deferimento da medida liminar.

Alega, ainda, que a apreensão do veículo compromete gravemente a continuidade da atividade empresarial da agravante, que depende do bem para prestação de serviços de transporte, configurando risco de dano irreparável.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo, caso já apreendido. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da nulidade da constituição em mora e a consequente extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, além da condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Efeito suspensivo ativo indeferido conforme ID. 319372867.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência da comprovação da mora, requerendo o indeferimento o pedido liminar de apreensão do bem.

Sobre o assunto, importante frisar que, a Súmula n° 72, do Superior Tribunal de Justiça afirma que
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, observa-se que a notificação expedida em 11 de março de 2025 (ID. 191040433 – autos de origem) faz menção expressa ao bem objeto da alienação fiduciária, inclusive com a identificação do chassi do veículo, o que, ainda que em sede de juízo perfunctório, indica a vinculação do referido bem ao contrato celebrado entre as partes.

Ressalta-se que, apesar de não detalhar os valores ou a quantidade de parcelas em atraso, a notificação extrajudicial encaminhada pelo ora agravado é, por si só, suficiente para caracterizar a mora.

Além do mais, a Súmula 245 do STJ tem o entendimento:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

Dessa forma, conforme mencionado anteriormente, para a comprovação da mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, não se exige a inclusão do valor do débito na notificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – SÚMULA 245 DO STJ – TESE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTE, NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO E IMPENHORABILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A notificação para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária não exige a especificação do valor devido. (Súmula 245 do STJ).

Quanto as alegadas teses de contrato estranho dos autos, negociação em andamento e impenhorabilidade de ferramenta de trabalho. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada. (N.U 1025823-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) - destaquei

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (Súmula n. 245-STJ).

De acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(N.U 1019732-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) - destaquei

Portanto, em razão da ciência da Agravante acerca de sua inadimplência, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada, sendo a manutenção da decisão que reconheceu a mora, medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025